Tribunal: TJMT
Processo: 1005149-80.2025.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA. SUSPEITA DE FRAUDE. NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURANÇA. PRAZO RAZÓAVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 319116859 – reclamação no 1005149-80.2025.8.11.0040 – Juizados Especiais de Sorriso), que indeferiu o pedido inicial. 2- A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019); 2.1) “CONCLUSÃO N.o 28/1a TR-TJMT: BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”; 2.2) O bloqueio administrativo de conta bancária, além de contemporâneo com a transação suspeita, deve vir acompanhado de início de investigação administrativa e/ou policial, diante da ocorrência de fundada suspeita de fraude; 2.3) De acordo com o Banco Central do Brasil (Resolução no 2.747/2000-BCB, art. 12), as instituições financeiras devem encerrar a conta bancária ao identificarem irregularidades graves nas informações fornecidas pelo titular. Nos casos em que o CPF estiver suspenso, cancelado ou considerado nulo, o banco deverá comunicar ao cliente a intenção de rescindir o contrato, estipulando prazo para regularização, o qual não poderá exceder noventa dias. Ademais, a instituição financeira poderá encerrar a conta por ausência de interesse, uma vez que a abertura e a manutenção de conta corrente configuram contratos celebrados livremente entre as partes, desde que haja comunicação prévia ao cliente. Ressalta-se, contudo, que o encerramento não pode ocorrer automaticamente por inatividade da conta ou pela inclusão do cliente no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2024); 2.4) No caso, ocorrido o bloqueio, o consumidor foi notificado e, em prazo razoável, restituído o saldo existente à época, inexistindo demonstração de dano extrapatrimonial; 2.5) A Recorrida comprovou o início de investigação administrativa junto à Caixa Econômica Federal (id. 195284193), bem como a restituição do montante de R$ 943,18 (novecentos e quarenta e três reais, e dezoito centavos) disponibilizado em conta bancária de titularidade da Recorrente, e a quantia de R$ 2.880,77 (dois mil, oitocentos e oitenta reais, e setenta e sete centavos), decorrentes de saldo de FGTS, devolvidos para conta de FGTS junto à Caixa Econômica Federal (CEF) (id. 319116856, pág. 40), conforme solicitado por esta (id. 319116852); 2.6) A Recorrente deixa de impugnar de forma específica a restituição de R$ 2.880,77 (dois mil, oitocentos e oitenta reais, e setenta e sete centavos), decorrentes de saldo de FGTS, devolvidos para conta de FGTS junto à Caixa Econômica Federal (CEF) (id. 319116856, pág. 40), conforme solicitado por esta (id. 319116852), restando ausente o extrato do FGTS junto a CEF, com o fim de afastar a demonstração de restituição apresentada em contestação (id. 319115898, pág. 5); 2.7) É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (art. 373, I do CPC), ou seja, a ausência de demonstração do direito alegado torna inviável a pretensão. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005149-80.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JACIOLEIA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 005.680.393-19 (RECORRENTE), ELAINE DE LARA WOITOVIZ - CPF: 094.560.799-70 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025